Tribunal: TJDFT
Processo: 0007657-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007657-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELMIRA APARECIDA GALVAO PASSOS RECORRIDA: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. CONTRATO VERBAL. COLETA DE ASSINATURAS. CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ART. 373, II DO CPC. RESSARCIMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS. 1. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito. 2. A indenização é devida diante da flagrante irregularidade da contratação da ré para a coleta de assinaturas com vistas à criação de um partido político, objeto que não possui nenhuma relação de pertinência com as finalidades institucionais da autora. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do Enunciado n. 54 da Súmula do STJ. 4. Consagrando-se a autora vencedora, à ré cabe integralmente os ônus da sucumbência. 5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. Recurso da ré conhecido e prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206 do Código Civil, sob o fundamento de que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição desde fevereiro de 2016, data anterior à protocolização da presente ação indenizatória; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, porque a recorrida não comprovou os fatos constitutivo do seu direito; c) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros moratórios relativos a danos materiais incidem a partir da citação. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 206 do CC, pois a turma julgadora ao afastar a prescrição trienal como a dos autos, adotando a Teoria da Actio Nata, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA. ARTS. 435 DO CPC/2015 E 104, III, E 166, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) omissis IV. Em situação como a dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, adotando-se o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição dá-se a partir da data em que o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento inequívoco do dano e da extensão de suas consequências...” (AgInt no REsp 1846621/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020) ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.ALAGAMENTO. USINA HIDRELÉTRICA DE SANTO ANTÔNIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ADOÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. (...) omissis 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento "acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato, o que pode ou não coincidir com o alagamento da usina" (REsp 1860411/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que concerne ao artigo 240 do CPC. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Por fim, o recurso não deve seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373 do CPC, porque a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003